Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONFIGURADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação. Contudo, apenas a maioridade civil do alimentando não implica a extinção da obrigação, que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco.
2. No caso, o alimentando possui 21 (vinte e um) anos de idade e está matriculado no curso de música – composição da Universidade de Brasília, sendo manifesta a necessidade de continuar recebendo alimentos. Ademais, não foi demonstrada a mudança da situação financeira do alimentante.
3. Apelação conhecida e provida.